Tribunal: TJES
Processo: 0029760-70.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029760-70.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAULYSON SPESSE SOARES
APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

–
NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
–
PROFISSIONAL QUALIFICADO

– ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR –
INVIABILIDADE DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal.

2.
O agravante é profissional qualificado, pois é técnico em telecomunicações, administrador de empresas e especialista em gerenciamento de projetos e administração de empresas, possuindo experiência em seu ramo profissional desde fevereiro de 2002.

3.
O recorrente é sócio-administrador de empresa que atua na área de serviços de comunicação multimídia desde agosto de 2012, e deixou de colacionar a hodierna declaração de imposto de renda sobre a pessoa física e o balancete da sociedade limitada, tampouco juntou documentos bancários atualizados.

4.
O agravante assumiu obrigação significativa e

é

assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstâncias que reforçam a possibilidade de custeio das despesas processuais e a inviabilidade do acolhimento do pleito de parcelamento das taxas judiciárias.

5.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RAULYSON SPESSE SOARES
em face da r. decisão do evento 4793298, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou que o ora agravante procedesse ao recolhimento do preparo da apelação, nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

[...] Nesta oportunidade, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor do apelante/requerente, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

Impende destacar que o juiz de primeiro grau – em sede de decisão interlocutória de fls. 131/132 – indeferiu o pleito da gratuidade de justiça ao Sr. Raulyson Spesse Soares, já que assumiu prestações consideráveis para a compra de imóvel no valor R$ 361.871,24 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

A referida decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento (fls. 136/141) registrado sob o nº 0015390-81.2015.8.08.0035, que não foi conhecido por este relator em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade (fls. 145/146), que transitou em julgado no dia 27 de novembro de 2015 (fl. 144).

Neste momento, reputo que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURSIDIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. A solução integral da controvérsia, de forma suficientemente fundamentada, não caracteriza violação ao art. 1.022, do CPC/2015. 2. Não se devem acolher embargos de declaração quando, a pretexto de integrar ou esclarecer o julgado anterior, sanando eventual contradição, omissão ou obscuridade, buscam, na verdade, reformá-lo. 3. Ainda que para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração se submetem à existência de obscuridade, contradição, omissão ou eventual erro material. 4. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser realizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, no entanto, a decisão que, porventura, defira o benefício produz efeitos ex nunc.
5. Tendo a justiça gratuita sido indeferida em primeira instância, sua posterior concessão em grau recursal somente é possível se a parte demonstrar ter ocorrido alteração em sua situação financeira, de modo a impossibilitar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento.
6. Ausente a comprovação da alteração na situação financeira da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. (TJMG; EDcl 0003505-35.2015.8.13.0713; Viçosa; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 06/02/2020; DJEMG 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Construção de aviário mediante contrato de empreitada por obra global. Falha na obra resultando em V azamento e infiltração no telhado. Chamamento ao processo da fornecedora das telhas. Procedência parcial na origem para condenar apenas a construtora ré. Recurso desta última. Decadência. Prefacial que foi analisada em saneador, não tendo ha vido o manejo do recurso competente. Ausência de reanálise em sede de sentença. Preclusão. Não conhecimento do ponto.
Gratuidade da justiça. Afastamento. Benesse indeferida no primeiro grau. Renovação do pedido neste grau recursal desacompanhado de prova da mudança da condição socioeconômica. Recolhimento, outrossim do preparo, constituindo ato incompatível com o pleito.
Inexistência de responsabilidade ou solidariedade com a fabricante das telhas. Inviabilidade. Conjunto probatório uníssono no sentido de apontar a má execução da obra, como determinante para o surgimento dos vícios indicados na inicial. Intervenção de terceiro que nem seria devida em sede de processo sob os auspícios da legislação consumerista. Honorários recursais. Sentença publicada sob a égide do CPC/15. Majoração inviabilizada. Sentença que já arbitrou a verba no limite legal. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. (TJSC; AC 0300699-58.2015.8.24.0256; Modelo; Segunda Câmara de Enfrentamento de Acervos; Relª Desª Bettina Maria Maresch de Moura; DJSC 12/04/2019; Pag. 754)

Cumpre mencionar que o apelante não produziu, nesta instância, prova documental apta a corrobora a declaração de precariedade econômica (fl. 250), como por exemplo, a juntada da hodierna DIRPF e dos extratos bancários do último semestre, sendo incabível a regra do artigo 99, §2º, do CPC nesta oportunidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2. O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal.
3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Conquanto tenha colacionado cópia de sua carteira de trabalho (fls. 251/253), que indica a ausência de vínculo empregatício, percebe-se que Raulyson Spesse Soares é sócio-administrador da empresa Rede Metropolitana de Telecomunicações Ltda. (CNPJ nº 16.838.519/0001-83), que atua na área de serviços de comunicação multimídia desde agosto de 2012
1
.

Ademais, no perfil profissional do apelante na rede
Linkedin
, consta que este é técnico em telecomunicações pelo SENAI, graduado em administração de empresas pela FABAVI, especialista em gerenciamento de projetos e administração de empresas pela FUCAPE e ostenta experiência profissional em seu ramo desde fevereiro de 2002.

Logo, é inequívoco que o recorrente ostenta lugar de destaque na sociedade, sendo que, após a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na origem, recolheu as custas prévias da demanda (fl. 158).

Acrescente-se, ainda, que o apelante assumiu a obrigação significativa de compra da unidade 1707 do edifício Pacífico do empreendimento Praia da Costa Residencial Clube (fls. 12/53), está assistido por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que aliado às demais peculiaridades clarifica a possibilidade de quitação do preparo recursal, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira. 2) A declaração de pobreza não encerra presunção absoluta de veracidade, podendo, assim, ser elidida por elementos que demonstrem a capacidade econômica do declarante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família, não fazendo jus, por isso, à benesse em questão. 3) A assunção compromisso financeiro de valor significativo, bem como a contratação de advogado particular, são elementos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES. 4) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 35100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Firme a tais considerações,
INDEFIRO
o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante Raulyson Spesse Soares e, via de consequência, com arrimo no artigo 99, §7º, do CPC,
intime-se
o recorrente para proceder ao recolhimento do preparo,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de não conhecimento do apelo de fls. 308/316 face à deserção.

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que não produziu nenhuma prova acerca de sua hodierna condição financeira.

Como registrei na decisão hostilizada, o agravante teve a benesse da assistência judiciária gratuita indeferida no juízo de origem e não colacionou documentos capazes de demonstrar a modificação de sua capacidade econômica.

O agravante sequer trouxe o balancete da empresa Rede Metropolitana de Telecomunicações Ltda., da qual é sócio-administrador, embora tenha mencionada a juntada nas razões do presente agravo interno.

Nesse contexto, sopesando a qualificação profissional do agravante, a assistência de advogado particular, o fato de ser sócio-administrador de empresa de comunicação de multimídia desde o ano de 2012, a falta de juntada da declaração atualizada de imposto de renda da pessoa física e de documentos bancários, revelam a necessidade de ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como rejeitado o pedido de parcelamento (art. 99, §6º, do CPC). Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular que confirmou a denegação da gratuidade de justiça, assim como determino que também seja quitada a taxa judiciária deste agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso principal (art. 101, §2º c/c art. 102, ambos do CPC)
2
.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.redemetro.com.br/servicos/
> acesso realizado em 25 abr. 2023.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010325, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR